Tribunal: TJBA
Processo: 0523961-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523961-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS S/S

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

APELADO: MARIA SOLIDADE RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PACIENTE COM SEIS MESES DE IDADE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE DESCONTO DE CONVÊNIO E ENTREGA DE RESULTADO DE EXAMES REALIZADOS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Relação jurídica entre as partes que se qualifica como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

Comprovação nos autos de que a criança já havia sido atendida pela clínica, constando no sistema interno da ré as informações referentes ao convênio SINAM, sendo indevida a recusa na aplicação do desconto previsto.

Em situação de urgência, envolvendo paciente de tenra idade (seis meses), cuja transferência para o SUS era necessária por questões financeiras, a negativa de fornecimento das imagens de exame radiológico já realizado configura falha na prestação do serviço, especialmente quando tal conduta expõe a paciente a novo procedimento invasivo desnecessário.

Testemunha da própria ré que confirma a possibilidade de consulta aos dados do convênio no sistema interno e a viabilidade de solicitação verbal para entrega dos exames em casos de urgência.

Inexistência de comprovação de que a parte autora tenha assinado termo de responsabilidade pela retirada da menor por meios próprios, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Danos morais configurados diante da angústia experimentada pela genitora ao ver sua filha, já em estado de saúde fragilizado, sendo submetida desnecessariamente a nova radiação, além da frustração da legítima expectativa de aproveitamento dos benefícios do convênio.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica da instituição.

Majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523961-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS S/S e como apelado M. K. R. D. S. representado por MARIA SOLIDADE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor

Salvador, .